Tribunal: TJPA
Processo: 0006025-57.2017.8.14.0005
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10992 - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor por Funcionário Público
Data de julgamento: 2022-01-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0006025-57.2017.8.14.0005

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DE ALTAMIRA

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

REU: REJANE DE FREITAS PEREIRA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL. SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL, AMBOS DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA
. ART. 129, § 9º E ART. 147, AMBOS DO CPB, C/C ART. 7º, DA LEI Nº 11.340/2006. JUÍZO NATURAL. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER
. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL. DECISÃO UNÂNIME.

1.
No caso em apreço, não restam dúvidas que os delitos praticados pela agressora contra sua ex-companheira, em razão dos laços afetivos que as uniam, faz incidir os normativos previstos na Lei Maria da Penha, pois fácil é concluir a existência do nexo de causalidade entre a conduta criminosa e a

vulnerabilidade

da vítima, independentemente da relação ser hétero ou homoafetiva.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do Conflito Negativo de Competência, para declarar o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal, que trata de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher como competente para processar e julgar o fato delituoso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 18 de janeiro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência
tendo como suscitante o

Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal
e suscitado o
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal
,

ambos da Comarca de Altamira/PA, que nos autos do processo nº
0006025-57.2017.8.14.0005
apura a ocorrência do crime tipificado no art. 129, § 9º e art. 147, ambos do CPB, c/c art. 7º, da Lei nº 11.340/2006, figurando como acusada Rejane de Freitas Pereira.

In casu
, aduz a denúncia, em suma, que no dia 05/05/2017, por volta das 00h58min, a acusada Rejane de Freitas Pereira teria agredido com socos, chutes e puxões de cabelo sua ex-companheira Franciele Ribeiro de Azevedo e Gleice Daniele da Silva Ferraz, atual companheira de Franciele, na residência das vítimas.

Distribuídos os autos ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, com competência privativa para os casos de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Crimes Contra Criança e Adolescente, Crimes dolosos contra a Vida e Execução Penal, este declinou da competência, consoante se verifica
à ID 6817959 – Pág. 07
, por entender não se estar diante de crime albergado pela Lei nº 11.340/2006, Lei Maria da Penha.

De outra banda,
à ID 6817959 – Págs. 10/11
, o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da mesma Comarca, por entender de forma diversa do Juízo Suscitado, declarou-se incompetente para apreciar o feito, determinando a remessa dos autos a este E. Tribunal, a fim de dirimir o presente Conflito.

Distribuídos os autos a esta Relatora em 17/11/2021, remeti os mesmos ao Órgão Ministerial de 2º grau para exame e parecer, que os retornou em 02/12/2021, cujo 8º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, pronunciou-se no sentido de que seja dirimido o presente Conflito Negativo de Competência, determinando-se a competência do Juízo Suscitado,
in casu,
da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, ou seja, da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, para processar e julgar o feito.

É o relatório.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se que razão assiste ao Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, ora suscitante, ao se declarar incompetência para processar e julgar os crimes em comento, ou seja, os tipificados nos art. 129, §9º e 147, ambos do CPB, c/c art. 7º, da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha, já que existem
provas amealhadas nos autos acerca de condutas delitivas praticadas pela autora contra sua ex-companheira, com quem manteve um relacionamento de aproximadamente seis anos.

In casu
, a questão consiste em saber se a Lei Maria da Penha é aplicável ao caso em apreço.

Com efeito, a definição de violência doméstica no que diz respeito à incidência da citada Lei consta de seu art. 5º,
verbis
:

“Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”
.

Os incisos do dispositivo supra deixam claro que o fato pode se dar no âmbito da “
unidade doméstica
” (inc. I), no bojo “
da família
” (inc. II) ou em “
qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação
” (inc. III).

Destarte, as características do comportamento da agressora, consoante narradas pela vítima em seu depoimento prestado, em Juízo, e confirmadas pelo laudo de lesão corporal realizado em Franciele Ribeiro de Azevedo, sua ex-companheira, sugerem a presença do inciso III, do art. 5.º da Lei n. 11.340/06.

Em realidade, observa-se que restou induvidosa a relação afetiva da indiciada com a ofendida, eis que conviveram por aproximadamente seis anos, razão pela qual a questão se subsume, portanto, à Lei Maria da Penha.

Nesse sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. EX-NAMORADOS. VIOLÊNCIA COMETIDA EM RAZÃO DO INCONFORMISMO DO AGRESSOR COM O FIM DO RELACIONAMENTO. CONFIGURAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. APLICAÇÃO DA LEI 11.340/2006. COMPETÊNCIA DO SUSCITADO.

1. Configura violência contra a mulher, ensejando a aplicação da Lei nº 11.340/2006, a agressão cometida por ex-namorado que não se conformou com o fim de relação de namoro, restando demonstrado nos autos o nexo causal entre a conduta agressiva do agente e a relação de intimidade que existia com a vítima.

2.
In casu
, a hipótese se amolda perfeitamente ao previsto no art. 5º, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, já que caracterizada a relação íntima de afeto, em que o agressor conviveu com a ofendida por vinte e quatro anos, ainda que apenas como namorados, pois aludido dispositivo legal não exige a coabitação para a configuração da violência doméstica contra a mulher.

(...)”.
(STJ - CC n. 103.813/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2019, DJe de 03/08/2019)

Cumpre esclarecer que, para efeito de aplicação do aludido Diploma Legal, pouco importa se a relação é de natureza heterossexual ou homossexual, mas se faz necessária a demonstração da motivação de gênero ou situação de vulnerabilidade que caracterize situação de relação íntima, devendo-se demonstrar a adequação com a finalidade da norma, de proteção de mulheres na especial condição de vítimas de violência e opressão, no âmbito de suas relações domésticas, íntimas ou do núcleo familiar, decorrente de sua situação vulnerável, exatamente como se vislumbra no caso em apreço.

Nesse sentido:

Conflito negativo de jurisdição. Ação penal para apuração dos crimes de lesão corporal e injúria qualificada. Ação praticada contra mulher, avó da acusada. Elementos que indicam motivação de gênero no cometimento do crime no âmbito de relação familiar e doméstica, e em razão da vulnerabilidade da vítima. Súmula 114 do TJSP. Designada a vara especializada suscitada como competente para julgar o feito. Conflito procedente. (Conflito de Jurisdição nº 0024498-05.2019.8.26.0000. Suscitante: MM. Juízo da SANCTVS Violência Contra Infante, Idoso, Pessoa Com Deficiência e Tráfico de Pessoas. Suscitado: MM. Juízo da 14ª Vara Criminal da Capital Suscitado: MM. Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher do Foro Central da Capital Origem: 0101542-81.2018.8.26.0050. Voto nº 21.077)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO - IMPOSSIBILIDADE - RELAÇÃO HOMOAFETIVA ENTRE MULHERES - INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA - COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - CUSTAS PROCESSUAIS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. - Para os efeitos da Lei Maria da Penha, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, independentemente da orientação sexual (art. 5°, parágrafo único, da Lei 11.340/06). - Embora o sujeito passivo, ou seja, o alvo de proteção da Lei 11.340/06 seja a mulher, o sujeito ativo (agressor) pode ser tanto do gênero masculino quanto do feminino. - A Lei Maria da Penha é aplicável às relações homoafetivas entre mulheres, desde que o fato tenha ocorrido em contexto de relação doméstica, familiar ou de afetividade (Precedentes). - Inviável o deferimento do benefício da isenção das custas processuais, por se tratar de matéria a ser apreciada pelo juízo da execução. (TJMG - Agravo de Instrumento - Cr 1.0079.20.008764-5/001, Relator(a): Des.(a) Paula Cunha e Silva, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/08/2021, publicação da súmula em 04/08/2021)

Ademais, com a devida
venia
aos entendimentos contrários, caso fosse aplicada a Lei nº 11.340/06 à toda e qualquer mulher que tenha sofrido um crime por uma outra mulher em âmbito doméstico e/ou familiar, sem que tenham relação homoafetiva, ao total arrepio da lei, seria realizado o esvaziamento conceitual em que está situada a grave nódoa da violência de gênero, de modo que, em não havendo configurados os elementos necessários à aplicação legítima da Lei Maria da Penha, estaria sendo permitida a realização de diferenciações injustificadas que iria de encontro ao valor supremo constitucional da isonomia, como bem leciona o eminente doutrinador Guilherme de Souza Nucci, senão vejamos:

“(...) interpretar o mencionado artigo 5º, ignorando a exigência da relação de gênero para qualificar a conduta ou simplesmente atribuir ao termo gênero o mesmo significado de mulher, violaria o princípio constitucional da igualdade de sexos, pois ‘o simples fato de a pessoa ser mulher não pode torná-la passível de proteção penal especial’ (NUCCI, 2007:1043). Enfim, sob pena de inconstitucionalidade, violência doméstica não se confunde com violência de gênero”.

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
a manifestação Ministerial, conheço do Conflito e julgo procedente, para declarar o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, com competência privativa para processar e julgar o feito vertente.

Belém/PA, 18 de janeiro de 2022.

Desa
. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 26/01/2022